Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios ocultos em veículo adquirido pelo autor.
II. Questão em discussão: Análise da existência de vícios ocultos em automóvel de valor elevado e reconhecido no mercado pela robustez e confiabilidade mecânica, e da responsabilidade da empresa vendedora pela reparação dos danos materiais e morais.
III. Razões de decidir: Demonstrada a manifestação precoce de falhas graves no motor, câmbio e central eletrônica do veículo, pouco tempo após a compra, impõe-se o reconhecimento da existência de vícios ocultos preexistentes. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exige a reparação dos danos materiais suportados pelo consumidor. No tocante aos danos morais, não restou comprovada ofensa suficiente à esfera extrapatrimonial do autor, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido indenizatório nesse ponto.
IV. Dispositivo: Recurso provido em parte para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.